Tribunal: TJSP
Processo: 2123831-22.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bens Públicos
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
AÇÃO REIVINDICATÓRIA - IMISSÃO DE POSSE - Pretensão de que os réus desocupem a área que invadiram, bem como promovam a demolição de qualquer construção erigida - Tutela de urgência indeferida - Manutenção - Impossibilidade de acolhimento momentâneo - Ausência de verossimilhança suficiente para embasar a pretensão - Risco, ademais, de irreversibilidade da medida, que obsta sua concessão - Decisão

Ementa:
AÇÃO REIVINDICATÓRIA - IMISSÃO DE POSSE - Pretensão de que os réus desocupem a área que invadiram, bem como promovam a demolição de qualquer construção erigida - Tutela de urgência indeferida - Manutenção - Impossibilidade de acolhimento momentâneo - Ausência de verossimilhança suficiente para embasar a pretensão - Risco, ademais, de irreversibilidade da medida, que obsta sua concessão - Decisão mantida - Agravo desprovido.